Tribunal: TJES
Processo: 5010355-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010355-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS
COATOR: 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do livramento condicional pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES. Sustenta a defesa o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, requerendo liminarmente a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, em especial o requisito subjetivo; (ii) definir se é admissível o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio para reavaliar decisão da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não se presta à reavaliação de requisitos subjetivos para concessão de benefícios na execução penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

4.
A prática de novo crime no curso da execução penal, com condenação definitiva, evidencia a ausência de bom comportamento carcerário e afasta o requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, nos termos do art. 131 da LEP e da jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A existência de atestado de bom comportamento prisional não é suficiente, por si só, para infirmar os fundamentos da decisão da autoridade coatora, que se baseou em elementos concretos do histórico penal do paciente.

6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício de livramento condicional.

7.
Não se constatando ilegalidade flagrante nem erro grosseiro na decisão impugnada, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de novo crime no curso da execução penal, ainda que não interrompa automaticamente o prazo para benefícios, afasta o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para reexame de requisitos legais quando ausente ilegalidade flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.12.2021, DJe 17.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 901.456/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010355-14.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
São Mateus/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Inicialmente, requer a impetrante a concessão do livramento condicional, em razão dos preenchimentos dos requisitos objetivos e subjetivos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da
medida liminar.

Pois bem.

Ocorre que tais alegações não são suficientes para afastar os fundamentos da decisão monocrática ora agravada.

Conforme jurisprudência
pacífica
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o
H
abeas
C
orpus
não se presta como sucedâneo de recurso próprio
, salvo nas hipóteses em que se comprove, de plano, a ocorrência de
ilegalidade flagrante ou abuso de poder
, o que
não se verifica no caso em análise.
Nesse sentido
:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.

(HC 206805 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - (...)

III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Com efeito, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão de indeferimento do livramento condicional na
recente prática de novo crime pelo paciente, durante o cumprimento do regime aberto
, resultando em
condenação definitiva a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão
, o que demonstra
resistência ao fiel cumprimento da pena
, circunstância que, à luz da
Lei de Execução Penal (art. 131)
, compromete o requisito subjetivo para a concessão do benefício.

Não se está, portanto, diante de ilegalidade patente ou erro grosseiro que permita a superação da orientação jurisprudencial consolidada.

Ressalte-se que a
existência de atestado de bom comportamento prisional
, emitido após a condenação superveniente,
não revoga, por si só, os fundamentos da decisão da autoridade coatora
, que se baseou em dados objetivos e recentes do histórico carcerário e processual do paciente.

A prática de novo delito no curso da execução penal é fato idôneo e suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ, para afastar a confiança mínima exigida para o benefício,
nestes termos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1161/STJ. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prática de falta grave, embora não interrompa o prazo para fins de progressão de regime, impede a concessão do referido benefício. In casu, o reeducando
cometeu falta grave no decorrer da execução
, pois praticou novo delito de roubo, em 26/5/2022, enquanto cumpria pena em regime aberto, o que caracteriza fundamentação idônea para o indeferimento do benefício.

[...]

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 901.456/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
não se vislumbra qualquer mácula na decisão monocrática
ora combatida, tampouco se constata morosidade injustificada ou abuso por parte da autoridade coatora.

Desse modo,
não se verifica, no presente caso, qualquer ilegalidade manifesta a justificar o conhecimento da ordem por meio da via estreita do
H
abeas
C
orpus
, razão pela qual deve ser mantida a decisão que
não conheceu da impetração
.

Pelo exposto,
CO
NHEÇO do Agravo Regimental,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se íntegra a decisão monocrática que deixou de conhecer do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)